Tribunal: TJBA
Processo: 8004900-54.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004900-54.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRELA SANTANA MATOS VENTURA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, HENRIQUE DE MELO SILVA, JOSE ELIO VENTURA DA SILVA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. BASE DE CÁLCULO PARA O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GAPJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE A CET E SOBRE OUTRAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se acerca da possibilidade do recálculo do pagamento de horas extraordinárias e do adicional noturno da autora, Delegada de Polícia do Estado da Bahia, tendo como base de cálculo todas as gratificações, permanentes e temporárias, em especial a CET. 2. Inexiste amparo legal para utilização da CET ou outra vantagem, como base de cálculo do pagamento do adicional noturno e das horas extras, conforme disposto na Lei Estadual nº 8.215/02. Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004900-54.2018.8.05.0191, em que figuram, como apelante, MIRELA SANTANA MATOS VENTURA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator